Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1004088-49.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES.
Recorridas: ATACAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALIMENTO IMPRÓPRIO - CONSUMO NÃO COMPROVADO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, o reclamante somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição de alimento impróprio para o consumo.
2. Não há dano moral passível de indenização pelo fato do alimento ser impróprio para o consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.
3. Assim, não se configura o dano extrapatrimonial alegado.
4. Faz jus o reclamante a restituição do valor pago pelo produto impróprio ao consumo, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004088-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), ATACAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 13.597.015/0001-20 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALIMENTO IMPRÓPRIO - CONSUMO NÃO COMPROVADO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o reclamante somente alegou que sofreu danos morais em razão da aquisição de alimento impróprio para o consumo.

2.

Não há dano moral passível de indenização pelo fato do alimento ser impróprio para o consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3.

Assim, não se configura o dano extrapatrimonial alegado.

4.

Faz jus o reclamante a restituição do valor pago pelo produto impróprio ao consumo, conforme determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022